Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-89.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703759-89.2024.8.07.0010 RECORRENTE: BRDU SPE LUZIANIA S/A RECORRIDAS: ANA ROSA COSTA SILVA E LINDALVA COSTA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO. APLICAÇÃO DO CDC. RESILIÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela ré, Brdu Spe Luziânia S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a resilição do contrato de compra e venda de imóvel e condenar a ré à devolução dos valores pagos pelas autoras, com retenção de cláusula penal de 15%. 2. O apelante pleiteia, preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça concedida às autoras e, subsidiariamente, a aplicação do art. 98, §2o, do CPC. No mérito, requer o afastamento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a aplicação da L. 9.514/97, e, subsidiariamente, a majoração da cláusula penal para 25%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) se é devida a revogação da gratuidade de justiça concedida às autoras; (ii) se é aplicável ao caso a L. 9.514/97 ou o CDC; (iii) e se é suficiente o percentual de 15% fixado a título de cláusula penal, bem como se a devolução do restante deve ser feito integralmente ou parceladamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A gratuidade de justiça concedida às autoras deve ser mantida, diante da ausência de impugnação concreta sobre a hipossuficiência, sendo que a documentação juntada pelas autoras comprova a sua baixa renda. 5. A aplicação da L. 9.514/97 exige registro do contrato com cláusula de alienação fiduciária no cartório de imóveis, requisito que não foi cumprido no caso. Afasta-se o regime especial, conforme Tema 1095 do STJ. 6. Na ausência de registro, aplica-se o CDC, art. 53, que veda a perda total das prestações pagas e permite a resilição com devolução proporcional. 7. A cláusula penal de 15% do valor pago, fixada na origem, é adequada e proporcional, considerando a finalidade do negócio. 8. O posicionamento vinculante do STJ é claro ao estabelecer que a devolução deve ser imediata, mesmo no caso de resilição a pedido do comprador, sem culpa da vendedora. Súmula 543 e Tema 577. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante, mantendo a sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel e determinou a devolução de valores, com retenção de percentual a título de cláusula penal. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre ponto essencial; e (ii) avaliar se os embargos podem ser acolhidos com o objetivo exclusivo de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O embargante inova em relação aos pedidos relativos à comissão de corretagem e taxa de fruição. Recurso conhecido parcialmente. 4. O art. 1.022, II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada. 5. No caso, decidiu-se expressamente sobre a impossibilidade de aplicação do rito especial da L. 9.514/97 para rescisão por inadimplemento do comprador, se a alienação fiduciária não foi registrada. 6. A questão relativa à mora é prejudicada e, portanto, não analisada. 7. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito. 8. A mera intenção de prequestionamento não supre a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sobretudo quando a questão de fundo já foi adequadamente enfrentada. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. O recorrente alega violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, defendendo que a ausência de registro do contrato não impede a incidência da Lei 9.514/97 entre as partes, sendo o registro relevante apenas para efeitos perante terceiros e para fins de consolidação da propriedade, não afetando a eficácia do contrato na relação bilateral entre fiduciante e fiduciário. Sustenta que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor deve ser afastada quando existente cláusula de alienação fiduciária, ainda que ausente o registro, em respeito à especialidade da norma e à própria força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Aduz ofensa ao Tema 1095 do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015